Tribunal: TJDFT
Processo: 0722929-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA CIVIL. MEDIDAS ATÍPICAS REQUERIDAS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO EXPROPRIÁVEL OU OCULTAÇÃO DE BENS. DESPROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS. DECISÃO MANTIDA.

1. As medidas atípicas podem ser adotadas subsidiariamente, no caso de esgotamento das diligências cabíveis e, comprovado o ocultamento de bens, ou mesmo quando constatado que o devedor possui patrimônio expropriável, como autoriza o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil.

2. In casu, não há demonstração de que a devedora possui patrimônio expropriável ou mesmo que estaria ocultando seus bens para não pagar o débito. Inexistindo patrimônio, a suspensão da CNH, do passaporte e o bloqueio de cartão de crédito se mostram inócuos ao fim colimado, qual seja, o pagamento da dívida exequenda. Precedentes.

3. Não se justifica o deferimento das medidas atípicas pleiteadas quando evidenciado que consistirá, tão somente, em uma forma de sanção ao devedor, sem qualquer possibilidade de assegurar a efetividade da execução.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.